Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600563-22.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINALDO DE JESUS SOBRAL VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINALDO DE JESUS SOBRAL VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
18/08/2021
Número: 0600563-22.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600563-22.2020.6.16.0120
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600563-
22.2020.6.16.0120 que julgou desaprovadas as contas do prestador Edinaldo de Jesus Sobral,
relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III,
da Resolução TSE nº 23.607/2019..(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais
de 2020, apresentada por Edinaldo de Jesus Sobral, que concorreu ao cargo de Vereador pelo
Partido Liberal - PL, no município de Formosa do Oeste/PR, julgadas desaprovadas face
divergências entre as informações constantes na prestação de contas e aquelas constantes da
base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de
gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o
art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 EDINALDO DE JESUS SOBRAL VEREADOR
(RECORRENTE)
ADRIANO MARQUES (ADVOGADO)
EDINALDO DE JESUS SOBRAL (RECORRENTE)
ADRIANO MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41779
416
18/08/2021 17:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.493

RECURSO ELEITORAL 0600563-22.2020.6.16.0120 – Formosa do Oeste – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINALDO DE JESUS SOBRAL VEREADOR
- OAB/PR0086663
ADVOGADO: ADRIANO MARQUES
RECORRENTE: EDINALDO DE JESUS SOBRAL
- OAB/PR0086663
ADVOGADO: ADRIANO MARQUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE FORMOSA DO OESTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA
–
CANDIDATO
AO
CARGO
DE
VEREADOR.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
PREJUDICOU
A
ANÁLISE
E
FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA. NÃO
OCORRÊNCIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA.
1. A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha
que, no caso, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não
impediu a análise das movimentações financeiras pelo setor técnico.
2. Ausência, por outro lado, de omissão de despesas de campanha.
3. Recurso conhecido e provido

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 41779416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816025512200000040778042
Número do documento: 21081816025512200000040778042

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por EDINALDO DE JESUS SOBRAL, candidato ao cargo de vereador do
município, em face da sentença proferida pelo Juízo da 120ª Zona Eleitoral de Formosa do
Oeste/PR pela qual suas contas foram desaprovadas, em razão da omissão de despesas bem
como omissão da origem dos recursos utilizados para sua quitação, com fundamento no
disposto no art. 30, III da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III da Resolução TSE nº 23.607/19. (ID
32777816)
Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que:
não há o que se falar em
a)
omissão da origem dos recursos, os quais foram informados a partir de comprovantes de
transferência e extratos bancários apresentados no sistema, conforme aponta o próprio parecer
técnico;
ainda que intempestiva, tal apresentação é capaz de sanar a irregularidade na
b)
prestação de contas final, sem impedir a apreciação destas e, consequentemente, sua
desaprovação;
não foram constatados ilícitos capazes de ensejar a desaprovação das
c)
contas, pois a única irregularidade observada foi a apresentação tardia do relatório de
arrecadação dos recursos arrecadados em doação.
Ao final, pugna pelo conhecimento e, no mérito, total provimento do presente
recurso, a fim de que se reforme a r. sentença para o fim de aprovar a prestação de contas do
candidato, ainda que com ressalvas (ID 327778166).
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao fundamento de que a irregularidade
compromete a confiabilidade das contas, pois impede a análise da veracidade das
informações. (ID 34924116)
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço do recurso.
Na espécie, as contas de EDINALDO DE JESUS SOBRAL candidato ao cargo de vereador
no município de Formosa do Oeste, pelo Partido Liberal – PL, foram desaprovadas sob o fundamento de que
“a irregularidade apontada (omissão de despesas e receitas de campanha) comprometem a confiabilidade e
” (ID 32777866).
a consistência das contas apresentadas
Inconformado, o candidato interpôs recurso eleitoral em que alega que houve a efetiva
comprovação dos recursos arrecadados, com a apresentação de todos os comprovantes de transferência e
extratos bancários no sistema. Aduz, ainda, que a única irregularidade apontada foi a apresentação
intempestiva do relatório dos recursos arrecadados por doação do próprio candidato, o que não constitui
motivo suficiente para desaprovação das contas.
Com razão o recorrente.
Compulsando os autos verifica-se que, efetivamente, os dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para financiamento de sua campanha foram apresentados intempestivamente,
Num. 41779416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816025512200000040778042
Número do documento: 21081816025512200000040778042

infringindo a regra do inc. I do art. 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Contudo, essa irregularidade não
inviabilizou a fiscalização das contas e, por isso, não enseja a desaprovação, sendo cabível, na espécie,
mera aposição de ressalva.
Neste sentido, confira-se o entendimento desta Corte:
EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADA ESTADUAL. NÃO ELEITA - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - ausência de apresentação de contas
parciais E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL -INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS
DE CAMPANHA - OMISSÃO DE DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE
DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - RECOLHIMENTO
DE SOBRAS DE CAMPANHA COM CÓDIGO DE EQUIVOCADO. VALOR
BAIXO E DESTINADO AO TESOURO NACIONAL. RESSALVA - DOAÇÕES E
GASTOS ELEITORAIS NÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. ANÁLISE E
FISCALIZAÇÃO NÃO COMPROMETIDAS - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O descumprimento na apresentação da prestação de contas parciais, bem como a
intempestividade na apresentação da prestação de contas final, são irregularidades que
violam o disposto no art.50 e art.52 da Resolução TSE nº23.553/2017, mas que podem
ser superadas quando não impedem a análise e verificação das contas pelo setor de
análise técnica. Assim, dada a ausência de prejuízo e conforme reiterada jurisprudência
deste Regional, entende-se que essas irregularidades ensejam a aposição de ressalvas.
2. A entrega intempestiva dos relatórios financeiros de campanha é falha que, no caso
em concreto, não enseja a desaprovação das contas, porquanto não impediu a análise das
movimentações financeiras pelo setor técnico.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603793-15.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 56278 de
14/09/2020, Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ -
Diário de justiça, Data 18/09/2020)

Consta também dos autos que a análise preliminar das contas do candidato identificou
omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas e aquelas constantes da base de dados
da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019 (ID 32774466).
Intimado, o recorrente apresentou Prestação de Contas Final Retificadora, e em nota
explicativa informou que a irregularidade foi sanada (ID 32777266).
Contudo, no Parecer Técnico Conclusivo constou que permaneciam as divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas constantes da base de
dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais,
revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE
n. 23.607/2019. E ao final restou consignado que:
Num. 41779416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816025512200000040778042
Número do documento: 21081816025512200000040778042

Após o Relatório Preliminar para Expedição de Diligências e transcorrido o prazo para
cumprimento da diligência, bem como dos esclarecimentos e documentos apresentados,
com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, tendo em vista o
relatado neste parecer conclusivo, manifesta-se pela DESAPROVAÇÃO das contas do
prestador EDINALDO DE JESUS SOBRAL, por omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 65, IV, da Resolução TSE n. 23.607/2019. (ID
32777366)

Embora sem qualquer especificação, em sentença demasiadamente e genérica, o juízo
acolheu essa manifestação.
Sem embargo, observa-se que tanto o Parecer Técnico Conclusivo como o juiz deixaram de
considerar doação realizada pelo próprio candidato em favor de sua campanha, em data de 03.11.2021 e no
valor de R$ 100,00 (cem reais), conforme comprovante apresentado por ocasião da prestação de contas
retificadora (ID 32776616). Assim, o valor total de recursos financeiros arrecadados na campanha do
recorrente foi de R$ 1.107,00, sendo suficiente para cobrir as despesas declaradas.
Demais disso, em consulta a base de dados da Justiça Eleitoral, acessível em
, verificam-se os seguintes dados relativos a prestação de contas do
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/
recorrente:
RECEITAS
Recursos Financeiros
R$ 1.107,00
Recursos Estimáveis
R$ 205,23

DESPESAS
Despesas com utilização de Recursos Financeiros
R$ 1.107,00
Despesas com utilização de Recursos Estimáveis
R$ 205,23

Nestas condições, verifica-se a conformidade dos valores arrecadados e as despesas
despendidas com a campanha do recorrente, de modo que inexiste a irregularidade que fundamentou a
desaprovação das contas, remanescendo apenas a falha relativa a intempestividade na apresentação dos
relatórios financeiros, a qual, como antes exposto, no caso enseja apenas aposição de ressalva, com a
aprovação das contas.
Num. 41779416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816025512200000040778042
Número do documento: 21081816025512200000040778042

DISPOSITIVO
Em face do exposto,
para o fim
voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso,
de
as contas do candidato EDINALDO DE JESUS SOBRAL, relativas às eleições
aprovar com ressalva
municipais de 2020.

Des. VITOR ROBERTO SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600563-22.2020.6.16.0120 - Formosa do Oeste - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 EDINALDO DE
JESUS SOBRAL VEREADOR, EDINALDO DE JESUS SOBRAL - Advogado do(a) RECORRENTE:
ADRIANO MARQUES - PR0086663 - RECORRIDO: JUÍZO DA 120ª ZONA ELEITORAL DE
FORMOSA DO OESTE PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41779416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 18/08/2021 17:00:06
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081816025512200000040778042
Número do documento: 21081816025512200000040778042